Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738705-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Ana Paula Pereira de Sousa Lima em face da r. decisão (ID 207552400, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor do Banco BNP Paribas Brasil S/A, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de parcelas de empréstimo em folha de pagamento. Nas razões recursais (ID 64024020), a Agravante alega, em síntese, que se trata de renovação indevida de empréstimo consignado, pago em sua totalidade, sendo indevidos os descontos efetuados. Aduz que em 30/9/2020 realizou a portabilidade de n° 89-847945851/20 no valor de R$ 37.956,42 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), a ser pago em 56 (cinquenta e seis) parcelas de R$ 919,02 (novecentos e dezenove reais e dois centavos). Assevera que o referido empréstimo foi adimplido em 3/10/2022, conforme indicado pelo correspondente bancário M1 Soluções Financeiras (CNPJ 30.706.632/0001-36), com a realização de dois pagamentos, um na quantia de R$19.533,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta e três reais) e um PIX de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Aduz que não firmou o contrato de refinanciamento de n° 47872508489/22, a ser pago em 79 (setenta e nove) parcelas de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), que foi renovado indevidamente pelo Banco CETELEM S.A. e que não recebeu o depósito de R$ 37.956,42 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Sustenta que os documentos apresentados pela parte agravada não são aptos a comprovar que ela efetivamente celebrou o contrato que ensejou os descontos impugnados, uma vez que, tratando-se de empréstimo via conta digital, com validação de assinatura eletrônica mediante reconhecimento facial, caberia à instituição financeira se certificar dos cuidados inerentes ao tipo de contratação, conforme previsto na Instrução Normativa do INSS 28/2008 e IN/INSS 138, o que gera por si só cancelamento. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em folha de pagamento das 79 (setenta e nove) parcelas de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso concreto, é possível constatar que os documentos apresentados, em especial os comprovantes de pagamento (ID 184053004, na origem) têm como destinatário das quantias de R$ 19.533,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta e três reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais) a empresa M1 Soluções Financeiras, pessoa jurídica diversa da Agravada. Frise-se que a instituição financeira juntou cópia de transferência para a Agravante da quantia de R$ 37. 956,42 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos) (ID 193807077), e que a alegada urgência no deferimento da tutela recursal não se pauta em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, inviável reconhecer a plausibilidade do direito ou o perigo de dano alegado pela parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator